Tribunal: TJDFT
Processo: 0012771-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012771-45.2017.8.07.0001 RECORRENTE: HENDERSON LELIS DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. TRANSTORNO MENTAL E COMPORTAMENTAL. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A absolvição por falta de provas ou a desclassificação do crime de tráfico para o de porte para uso de substância entorpecente é inviável quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar que as drogas se destinava à mercancia ilícita. 2. Na ausência de laudo pericial no sentido de que, no momento da ação, o agente não era capaz de compreender o caráter ilícito de seu ato, deve ser mantida a condenação ainda que ele seja efetivamente usuário contumaz de entorpecentes. 3. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Fixado de ofício o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28, §2o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando o cabimento de sua absolvição do delito de tráfico de drogas com a desclassificação para a conduta de usuário de drogas. Aduz que não há provas nos autos que amparem a prática de traficância; b) artigos 97 e 98, ambos do Código Penal, defendendo a substituição da pena por medida de segurança por ser dependente químico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 28, §2o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas); 97 e 98, estes do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, quanto ao pleito desclassificatório, destaca-se o entendimento da Corte Superior de que “Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010